Tribunal: CARF
Processo: 10183.723084/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.723084/2011-77
ACÓRDÃO
2002-009.462 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA APARECIDA DE MORAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
Sem a apresentação de documentos hábeis a comprovar a existência de
retenção na fonte de Imposto de Renda sobre rendimentos recebidos em
Ação Trabalhista, mantém-se a apuração efetuada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e violação a
princípios constitucionais, bem como demais questionamentos referentes à multa, à preliminar de
nulidade e à Taxa Selic, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.462 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723084/2011-77
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 40, lavrada em face
da contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2010, Ano-
Calendário de 2009, tendo sido apurado crédito tributário de R$ 26.503,00,
acrescido de juros e multa até 31/08/2011.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 41, foi
apurada compensação indevida de R$ 19.768,04, referente à fonte pagadora
Governo do Ex-Território Federal de Rondônia, CNPJ: 05.993.247/0001-70:
Apesar de regularmente intimada em 10/05/2011 a apresentar a documentação
como sentença judicial, planilha de cálculos com os valores atualizados, alvará de
levantamento, DARF do pagamento do IRRF, a contribuinte até a presente data,
08/08/2011, não o fez. Glosado o valor não comprovado do IRRF.
Cientificada em 02/09/2011, fls 45, a contribuinte apresentou impugnação em
19/09/2011, fls 02, na qual alega que fez sua declaração de imposto de renda,
exercício 2010, ano-calendário 2009, conforme recibo no 30.26.12.89.23-35,
contendo informações das fontes pagadoras: CNPJ 33.710.211/0001-77,
05.993.247/0001-10 e 05.993.247/0001-70, e com saldo de imposto a pagar.
Considerando ainda que foram pagas oito prestações no valor de R$ 169,38, no
prazo estabelecido pela Receita Federal, entende que foram aceitas as
informações contidas na Declaração em questão.
O valor de imposto retido da fonte pagadora União Federal, no valor de R$
19.768,04, consta no recibo fornecido pelo SINTERO – Sindicato dos
Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia, como retido pela 2a Vara do
Trabalho de Porto Velho – RO.
A contribuinte externa o sentimento de como ele pode questionar a retenção de
tal imposto retido pela Justiça Federal. Anexa documentos de fls 03/23.
A 21a Turma da DRJ/RJO por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.462 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723084/2011-77
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2009 COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
Sem a apresentação de documentos hábeis a comprovar a existência de retenção
na fonte de Imposto de Renda sobre rendimentos recebidos em Ação Trabalhista,
mantém-se a apuração efetuada.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/04/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 10/05/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, em
apartada síntese que conforme a declaração do Sindicato demonstraria a retenção ocorrida sendo
impossível a apresentação dos documentos solicitados pela fiscalização em razão das
peculiaridades do processo judicial. As multas seriam indevidas, assim como a aplicação da Taxa
Selic.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais relativa à multa em razão da aplicação da Súmula CARF n. 2,
segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Também não conheço do recurso, em razão da preclusão, no que se refere à
alegação de nulidade do lançamento da falta de motivação, questionamentos da multa aplicada e
da Taxa Selic, não no terem sido trazidas na impugnação e, consequentemente, não terem sido
apreciadas para decisão de piso, tratando-se de inovação recursal.
Ressalte-se que o presente lançamento versa sobre a compensação indevida de
IRRF, enquanto a ação judicial citada no recurso trata-se de RRA, matéria diversa do presente
feito, não havendo de se falar em concomitância.
Tendo em vista que na parte conhecida a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.462 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723084/2011-77
4
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 13, é descrito como
enquadramento legal para a exclusão do IRRF declarado o artigo 12, inciso V, da
Lei no 9.250/95. O referido dispositivo legal estabelece que:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Em relação ao mesmo tema, o Regulamento do Imposto de Renda – RIR,
aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, em seus artigos 87, inciso IV e §2o e 943,
§2o, preceitua:
Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)§2o - O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração
de rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts.
7o, §§1o e 2o, e 8o, §1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
(...)Art.943 (...)§2o - O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou
ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física
ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o
do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Conforme estabelecido nas normas acima reproduzidas, o imposto retido na fonte
apenas pode ser compensado na declaração de ajuste se a contribuinte possuir
documento comprobatório da retenção.
Em sua impugnação, a contribuinte apresenta cópia não autenticada de
declaração emitida pelo SINTERO – Sindicato dos Trabalhadores em Educação no
Estado de Rondônia, fls 19, que indica que teria sido retido o valor de R$
19.768,04 em ação trabalhista transitada na 2a Vara de Trabalho de Porto Velho.
Dispõe a IN SRF no 15/2001 que a retenção de imposto de renda na fonte sobre
rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial deve ser efetuado no
momento em que o rendimento se torne disponível para o beneficiário:
Art. 19. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em
cumprimento de decisão judicial deve ser retido pela pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento no momento em que, por qualquer forma, o rendimento
se torne disponível para o beneficiário.
Ao contrário do entendimento da contribuinte, a declaração emitida pelo
SINTERO não é documento hábil para que se comprove a real retenção de
imposto de renda. A contribuinte deveria apresentar sentença judicial, planilha de
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.462 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723084/2011-77
5
cálculos com os valores atualizados, alvará de levantamento, DARF do pagamento
do IRRF, solicitados no Termo de Intimação Fiscal no 2010/137740816446913, fls
38, ciência em 10/05/2011 (fls 32) para que fosse verificada a existência de
Imposto Retido na Fonte sobre os rendimentos recebidos.
Dessa forma, não há reparo a ser feito no lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e violação a princípios constitucionais, bem
como demais questionamentos referentes à multa, à preliminar de nulidade e à Taxa Selic, no
mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 147
DF CARF MF
Original